Tribunal: TJES
Processo: 0010645-32.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010645-32.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ONORATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010645-32.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ONORATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE MENOR AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA RESTRUTURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, com aplicação de pena privativa de liberdade. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante, a aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, o reconhecimento da menoridade relativa, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes; (ii) saber se ficou demonstrado o liame subjetivo para a incidência da causa de aumento pelo envolvimento de menor; (iii) avaliar se o réu preenche os requisitos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado; (iv) examinar a idoneidade da fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria penal; e (v) fixar o regime inicial de cumprimento da pena e analisar a possibilidade de sua substituição por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo acervo documental e pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, cuja eficácia probatória é pacífica na jurisprudência quando em harmonia com as demais provas. 4. Por se tratar de crime de ação múltipla, o delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de condutas como "guardar" ou "trazer consigo" substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita, mostrando-se desnecessário o flagrante do ato de comércio. 5. O decote da majorante do envolvimento de adolescente é impositivo quando a prova dos autos não demonstra de forma segura o liame subjetivo e a comunhão de desígnios entre o réu e o menor para a execução da atividade ilícita. 6. O histórico de atos infracionais análogos ao tráfico durante a menoridade, aliado ao fato de o réu ser conhecido na região por abordagens anteriores e à expressiva quantidade e variedade de substâncias nocivas apreendidas, afasta a figura do traficante ocasional e impede a concessão do tráfico privilegiado. 7. A busca pelo lucro fácil e a ganância são elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, de modo que a sua utilização para exasperar a pena-base sob o título de motivos do crime configura fundamentação inidônea. 8. A valoração negativa da culpabilidade com amparo na quantidade e variedade de entorpecentes configura bis in idem se o mesmo vetor for sopesado nas circunstâncias do crime, devendo o volume das substâncias ser concentrado e mantido exclusivamente nesta última vetorial por força de regramento específico. 9. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, a reprimenda provisória deve ser reconduzida ao patamar mínimo cominado na lei penal, em atenção aos limites legais estabelecidos na jurisprudência sumulada. 10. O montante da pena definitiva fixado em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, aliado à presença de circunstância judicial desfavorável decorrente da natureza e variedade das drogas, justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a causa de aumento de pena, decotar as vetoriais inidôneas da primeira fase e redimensionar a sanção final do réu para 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo possui eficácia probatória idônea para sustentar o decreto condenatório por tráfico de drogas quando harmônico com os demais elementos de convicção.

A incidência da causa de aumento decorrente do envolvimento de criança ou adolescente exige a demonstração inequívoca do liame subjetivo e da atuação em cooperação mútua com o agente maior de idade.

A fundamentação baseada na ganância ou no lucro fácil é inidônea para majorar a pena-base a título de motivos do crime no delito de tráfico de entorpecentes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, 'b', e § 3º CP, art. 44, I Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI Lei nº 11.343/2006, art. 42

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231 STJ, AgRg no AREsp nº 2.100.345/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/06/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010645-32.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ONORATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL ONORATO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo decote da causa de aumento do art. 40, inciso VI, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, em seu grau máximo, com a consequente fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, decido.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2017, por volta das 23h39min, no "Beco da Pedra", situado no Bairro Adalberto Simão Nader, no município de Guarapari, o acusado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas ao comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal, juntamente com o adolescente L. S. N..

Policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado e o menor em atitude suspeita. Na abordagem pessoal, foi apreendido com o réu a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e, no local onde se encontrava, foram localizadas algumas pedras de
crack
. Ato contínuo, em uma varanda próxima de onde o acusado estava, foram localizadas 70 (setenta) pedras de
crack
, 02 (dois) pinos de cocaína e 10 (dez) buchas de maconha, além de embalagens para endolagem.

A materialidade delitiva está provada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo definitivo de exame químico, o qual atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (
crack
, cocaína e maconha).

A autoria, de igual modo, restou evidenciada. Malgrado o acusado tenha negado a propriedade dos entorpecentes em juízo, o depoimento do policial militar Luis Felipe Araújo é firme e coerente com a dinâmica descrita na peça inicial. O militar relatou que o "Beco da Pedra" é amplamente conhecido pelo intenso comércio de drogas; que o acusado demonstrou acentuado nervosismo ao avistar a guarnição; e que as drogas foram encontradas em uma varanda imediatamente próxima ao local de onde o réu vinha, estando em sua posse a quantia de R$ 130,00 em notas trocadas.

Como se sabe, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores confere eficácia probatória aos depoimentos de policiais quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção.

Tratando-se de crime de ação múltipla, no tráfico, desnecessário o flagrante do ato de mercância, subsumindo ao tipo a prática de condutas como "guardar" ou "trazer consigo" substâncias para fins de difusão ilícita.

Portanto, resta mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa insurge-se contra a aplicação da causa de aumento relativa ao envolvimento de criança ou adolescente, merecendo acolhida.

Isso porque não há nos autos comprovação segura do liame subjetivo entre o acusado e o menor abordado nas proximidades. O policial inquirido limitou-se a relatar que o adolescente estava próximo ao local, sem demonstrar que ambos atuavam em comunhão de desígnios para o tráfico de drogas.

Dessa forma, ausente provas robustas acerca do efetivo envolvimento do menor nas atividades descritas na denúncia, impõe-se o decote da aludida causa de aumento de pena.

Melhor sorte não possui em relação ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

O histórico infracional do agente, com registros por atos análogos ao tráfico de drogas durante a menoridade, somado ao relato do policial militar de que o apelante já era conhecido na região por outras abordagens no mesmo ponto de venda, a quantidade e variedade de drogas encontradas, afasta o preenchimento dos requisitos legais. O benefício do tráfico privilegiado destina-se ao traficante ocasional, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.

Analisando os critérios adotados na dosimetria e individualização da pena, há acertos a serem realizados.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade sob a justificativa de que o réu "guardava grande quantidade e variedade de drogas". Contudo, a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes encontram regramento específico no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser sopesadas prioritariamente. Para evitar indesejável
bis in idem
, afasto a valoração negativa nesta circunstância judicial, transmutando a análise do volume de drogas para o vetor adequado (art. 42 da Lei de Drogas).

O magistrado

exasperou a pena-base em relação aos motivos do crime, sob o argumento de que o réu foi "motivado pelo espírito de ganância". Ocorre que a busca pelo lucro fácil e a ganância são elementos intrínsecos aos crimes de natureza patrimonial e ao tráfico de entorpecentes, inexistindo fundamentação idônea que extrapola a normalidade do tipo, razão pela qual deve ser decotada.

As circunstâncias do crime foram desvaloradas com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas. Em estrita observância ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a apreensão concomitante de
crack
, cocaína e maconha — substâncias de altíssimo potencial lesivo e viciante — justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual deve ser mantido o desvalor.

Diante do decote da culpabilidade e dos motivos, remanescendo apenas a vetorial do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas), redimensiono a pena para redim a pena-base em
05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase

reconhecida a atenuante da menoridade relativa reduzo a reprimenda ao patamar mínimo legal, em estrita observância à Súmula nº 231 do STJ, fixando-a provisoriamente em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira Fase afastada a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos e não excedente a 8 anos) e a presença de circunstância judicial desfavorável (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006), fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea
b
, e § 3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo temporal previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a reprimenda final do apelante RAFAEL ONORATO DA SILVA para
05 (cinco) anos de reclusão
, e 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
.